Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DAS EX-CUNHADAS. DECISÃO QUE CONCLUI PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E REVOGA AS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS COM BASE NA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO MANTIDA.

1 Recurso em sentido estrito interposto pela ofendida contra decisão do Juizado de Violência Doméstica que revogou medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor das irmãs do agressor, por não vislumbrar situação de violência doméstica e familiar. Consta que medidas protetivas foram deferidas contra o ofensor, tendo a vítima postulado a extensão das restrições às irmãs dele, o que, a princípio, foi deferido pelo Juizado de Violência Doméstica. Contudo, ao analisar pedido de revogação, o órgão judicante concluiu que “este Juízo Especializado não se mostra competente para enfrentamento da questão, pois certo que o desentendimento existente entre as requerentes e a vítima não evidencia qualquer conduta baseada no gênero, a atrair a aplicação da Lei no 11.340/06, a qual possui aplicação restrita”. A decisão recorrida ressaltou que já havia termo circunstanciado em trâmite no Juizado Especial Criminal para apuração de ameaça em tese proferida contra a ofendida por uma das irmãs do seu ex-marido.

2 Há que se manter a decisão que concluiu pela incompetência do Juizado de Violência Doméstica no que se refere aos fatos envolvendo a vítima e as irmãs do ofensor, revogando medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor dessas familiares do agressor. Os elementos empíricos evidenciam ausência de motivação de gênero quanto aos desentendimentos entre a vítima e as ex-cunhadas. Os conflitos devem-se a divergências de cunho patrimonial, envolvendo disputa possessória.

3 Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.